Tribunal: TJMT
Processo: 1046589-81.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046589-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANE DUARTE DE MELO - CPF: 029.619.051-92 (RECORRENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 152798350, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu junto à reclamada passagem aérea para o trecho de Cuiabá-MT e Rio de Janeiro-RJ, sendo a ida prevista para o dia
30/12/2021
e retorno em
07/01/2022
, com embarque as 18h50min, e chegada ao destino final as 00h55min, do dia
08/01/2022
.

No entanto, a reclamada,
sem aviso prévio
, alterou o voo da autora, para o dia 12/01/2022, ou seja, 05 (cinco) dias após do inicialmente contratado.

Diante disso, a parte autora solicitou a reacomodação em outro voo com data mais próxima, sendo realocada em no voo para o dia 06/01/2022, com partida para as 22h20min, conexão em Recife-AL, e chegada as 06:00hrs, no dia 07/02/2022.

Afirma, ainda que, a alteração do voo, ocasionou a supressão de praticamente 20 (vinte) horas na estadia da autora na cidade do Rio de Janeiro, e em um aumento de 02 (duas) horas no tempo total de viagem em relação ao bilhete original.

A demandada, por sua vez, afirma que a alteração do voo se deu por motivos técnicos/operacionais, tendo cumprido com seu dever de informação.

No entanto, não logrou êxito a reclamada em demonstrar ter informado com a antecedência necessária a autora acerca da alteração do voo contratado, cujo ônus lhe cabia, porquanto não anexou aos autos quaisquer documentos em tal sentido.

Neste sentido dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023